Tribunal: STJ
Processo: 1000828-02.2022.8.26.0424
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677425 - SP (2024/0231935-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: A P P L
AGRAVANTE
: A P E R P L
ADVOGADOS
: JADER DAVIES - SP145451
GABRIEL ANTONIO SILVA FARIA - SP429891
AGRAVADO
: M H P
ADVOGADO
: JULIA MILENE RODRIGUES KOZIKOSKI - SP265858
INTERES.
: N P
INTERES.
: M P L
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042 DO
,
CPC/2015)
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU, NA ORIGEM, O
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
2. Conforme entendimento consolidado por este Superior
Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no art.1.021, § 4o,
do
não decorre automaticamente do mero desprovimento
CPC/2015
ou não conhecimento do agravo interno em votação unânime,
sendo necessário, para tanto, a constatação do intuito abusivo ou
procrastinatório da parte, o que não ocorreu na presente hipótese
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52806950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 496293e0-30e0-4f1e-9900-094b0051c528

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52806950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 496293e0-30e0-4f1e-9900-094b0051c528

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677425 - SP (2024/0231935-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: A P P L
AGRAVANTE
: A P E R P L
ADVOGADOS
: JADER DAVIES - SP145451
GABRIEL ANTONIO SILVA FARIA - SP429891
AGRAVADO
: M H P
ADVOGADO
: JULIA MILENE RODRIGUES KOZIKOSKI - SP265858
INTERES.
: N P
INTERES.
: M P L
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042 DO
,
CPC/2015)
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU, NA ORIGEM, O
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
2. Conforme entendimento consolidado por este Superior
Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no art.1.021, § 4o,
do
não decorre automaticamente do mero desprovimento
CPC/2015
ou não conhecimento do agravo interno em votação unânime,
sendo necessário, para tanto, a constatação do intuito abusivo ou
procrastinatório da parte, o que não ocorreu na presente hipótese
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52492160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:09
Código de Controle do Documento: 3a8f88ea-0b4a-40e4-8022-8506356bdb5e

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por A P P L (outra denominação de A P
E R P L), em face da decisão monocrática deste signatário, acostada às fls. 311-315, e-
STJ, em que não se conheceu do agravo (art. 1.042 do

CPC/2015) da ora insurgente,
ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos que embasaram a decisão
que, na origem, inadmitiu o recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 319-324, e-STJ), no qual a parte afirma que
"Como a fundamentação da decisão de inadmissão do REsp foi genérica, não se pode
exigir da petição de agravo em recurso especial que se adentre em questões não
levantadas pela decisão guerreada", bem como que "(...) o Agravo em Recurso Especial
apontou, sobre cada ponto rebatido da decisão atacada, os fundamentos existentes
naquela outra peça, que deveriam ser consultados quando do julgamento" (fl. 321,e-
STJ).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, ou, caso assim não
se entenda, a submissão do presente agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado
do STJ.
Apresentada impugnação às fls. 328-344, e-STJ, na qual a agravada pleiteia a
cominação à agravante da multa prevista no
§4o e 5o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela
parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece
ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado
da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar
art. 545
"). Nesse sentido, confira-se:
especificamente os fundamentos da decisão agravada

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.

DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo
art. 1.042
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal
de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial inadmitido,
2. O agravo é apenas o meio
permitindo, assim, o exame deste pelo STJ.
idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este Tribunal, quando
inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há uma vinculação do
primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de julgamento, o agravo
deve ser sempre analisado com os olhos voltados para a admissibilidade do
recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é
possível inferir que não há como o agravante restringir o efeito devolutivo
horizontal do agravo porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos
4. O ordenamento
fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52492160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:09
Código de Controle do Documento: 3a8f88ea-0b4a-40e4-8022-8506356bdb5e

jurídico admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e,
ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há,
entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou
expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente
inadmissível o agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os
. 6. Agravo interno no agravo em recurso
fundamentos da decisão agravada
especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 727.579/PR,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
12/12/2017,
19/12/2017)
se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
, ônus da qual não se
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1039553/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, com
base nos seguintes fundamentos:
ausência de demonstração da alegada violação dos
(i)
dispositivos arrolados (arts. 1.643, 1.644 do CC e 373 do
;
incidência da
CPC/2015) (ii)
Súmula 7 do STJ à hipótese, pois a reforma do julgado demandaria incursão no conjunto
fático-probatório dos autos; e
deficiência na comprovação do dissídio jurisprudencial.
(iii)
Todavia, nas razões do agravo (fls. 285-287, e-STJ), a parte insurgente deixou
de impugnar, especificamente, a incidência dos referidos óbices, deixando de atender a
dialeticidade recursal.
Com relação ao fundamento de ausência de demonstração da ofensa aos
artigos indicados como violados (arts. 1.643, 1.644 do CC e 373 do
, a
CPC/2015)
agravante nada referiu, tendo se limitado a alegar que "(...) a relevância das questões de
direito federal infraconstitucional está evidenciada no recurso, uma vez que impacta em
todos os casos em que se busca atingir o patrimônio do cônjuge que se beneficiou com o
débito contraído pelo outro" (fl. 287, e-STJ).
Documento eletrônico VDA52492160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:09
Código de Controle do Documento: 3a8f88ea-0b4a-40e4-8022-8506356bdb5e

No que pertine à incidência da
esta eg. Quarta Turma, nos
Súmula 7/STJ,
autos do
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP
QUARTA TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica
de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos
.".
tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
. 1. À luz do
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de
art. 932,
2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente,
art. 253,

sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
invocado
art. 932,
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
do do mesmo
CPC/2015
art. 1.029
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para
os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1490629/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
05/08/2021,
25/08/2021)

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor,
que concluiu a Corte local
não
.
se desincumbiu
Com relação ao dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela

alínea "c" do permissivo constitucional, constata-se que a insurgente não logrou êxito em
comprovar, nas razões do agravo em recurso especial, a realização do indispensável
cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da
Documento eletrônico VDA52492160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:09
Código de Controle do Documento: 3a8f88ea-0b4a-40e4-8022-8506356bdb5e

existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria, não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos. Limitou-se,
contudo, a sustentar, de forma genérica, que "(...) houve a devida comprovação do
dissenso jurisprudencial com a juntada das cópias integrais dos julgados divergentes,
extraídas diretamente dos sites dos tribunais, bem como realizado o necessário cotejo
analítico entre os casos, inclusive em capítulo próprio"(fl. 287, e-STJ), sem efetivamente
comprovar o cumprimentos dos requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único,
do CPC e
do RI/STJ) que impediram o conhecimento do Recurso Especial, como
art. 255
ocorrido na espécie.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
ataque específico
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal
de Justiça, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não decorre
art. 1.021,
CPC/2015
automaticamente do mero desprovimento ou não conhecimento do agravo interno em
votação unânime, sendo necessário, para tanto, a constatação do intuito abusivo ou
procrastinatório da parte.
Neste sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do NCPC não é automática,
art. 1.021
não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
Documento eletrônico VDA52492160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:09
Código de Controle do Documento: 3a8f88ea-0b4a-40e4-8022-8506356bdb5e

plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.658.454/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
.
8/9/2020)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.153.601/MA,
julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 4o, DO
INCIDÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015.
APENAS NA HIPÓTESE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista
no § 4o do
do
não é automática, não se tratando de mera
art. 1.021
CPC/2015
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em
cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatór, a, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada" (AgInt nos
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
29/8/2016)
2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.041.816/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
4/10/2022.

No caso em tela, apesar dos argumentos deduzidos pela parte adversa em
sua contraminuta (fls. 290-300, e-STJ), depreende-se que o agravo interno não ostenta
caráter manifestamente abusivo ou procrastinatório, pressuposto para aplicação da
sanção ventilada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52492160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:09
Código de Controle do Documento: 3a8f88ea-0b4a-40e4-8022-8506356bdb5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.425 / SP
Número Registro: 2024/0231935-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008280220228260424 2183220148260424 218322014826042410008280220228260424
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A P P L
OUTRO
NOME
: A P E R P L
ADVOGADOS : JADER DAVIES - SP145451
GABRIEL ANTONIO SILVA FARIA - SP429891
AGRAVADO
: M H P
ADVOGADO
: JULIA MILENE RODRIGUES KOZIKOSKI - SP265858
INTERES.
: N P
INTERES.
: M P L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A P P L
Documento eletrônico VDA52791990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 8960aeda-92be-4ca3-8a1b-8d06ffe8af4e

AGRAVANTE : A P E R P L
ADVOGADOS : JADER DAVIES - SP145451
GABRIEL ANTONIO SILVA FARIA - SP429891
AGRAVADO
: M H P
ADVOGADO
: JULIA MILENE RODRIGUES KOZIKOSKI - SP265858
INTERES.
: N P
INTERES.
: M P L
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 8960aeda-92be-4ca3-8a1b-8d06ffe8af4e